Tribunal: TJMT
Processo: 0006749-09.2019.8.11.0059
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006749-09.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[REGIMAR JOSE BARBOSA - CPF: 000.478.551-77 (VÍTIMA), LAIANE BARBOSA DE SOUSA - CPF: 046.734.951-79 (VÍTIMA), RAFAEL TAVARES DA COSTA - CPF: 031.123.511-50 (VÍTIMA), SIVALDO PEREIRA DE MORAES - CPF: 488.924.671-15 (VÍTIMA), FERNANDO SOARES DE SOUZA - CPF: 047.385.951-30 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELITON ALVES SOUZA - CPF: 040.713.111-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSOS DE PESSOAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS SUSPEITOS – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – REJEITADO – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL DE MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA–

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL –

VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
–

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as declarações do réu se mostram enfraquecidos por narrativas divergentes e, aliado ao farto conjunto probatório que demonstra fartamente a união de agentes para a prática delitivas por meio de reconhecimento das vítimas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em sede policial e em juízo, incogitável se torna o afastamento da majorante.

A caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.

Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a conduta social do agente.

Fixam-se os dias-multa de forma proporcional ao
quantum
de pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa com base na capacidade econômica do apenado averiguado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fernando Soares de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 6749-09.2019.811.0059

– Código 122748, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e

§ 2o-A, inciso I c/c art. 70 todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 120 dias-multa, em regime inicial fechado (Ids. 74586973, 74586974 e 74586982).

Inconformada, a defesa insurgiu perante este juízo revisor requerendo o afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas e a revisão das circunstâncias judiciais (Id. 74586985 e 74586986).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso apresentado, no tocante a valoração negativa das circunstâncias judiciais (Id. 74586990 e 74586991).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso interposto (Id. 77408973, pp. 1-11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 02 de novembro de 2019, por volta das 12h, no estabelecimento comercial “SuperFael”, localizado na Rua Bela Vista, n. 290, Centro, Município de Porto Alegre do Norte, o apelante
Fernando
, agindo em concurso e união de esforços com um parceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistente na quantia aproximada de R$ 200,00, um aparelho celular de marca Samsung J5, e uma motocicleta Honda/CB 300R, cor vermelha, pertencentes a vítima
Rafael Tavares da Costa
; um aparelho celular de marca Samsung J5, cor azul, de propriedade da vítima
Laiane Barbosa de Souza Tavares
; um aparelho celular de marca Samsung Gran Prime Duos, cor prata, de propriedade da vítima
Reginar José Babosa
; um relógio de pulso de Marca Seculus, de cor dourada, e um cordão de pescoço de ouro, de propriedade da vítima
Sivaldo Pereira de Moraes
.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Segundo restou apurado, o suspeito Fernando Soares de Souza, adentrou no estabelecimento comercial pelas portas dos fundos do imóvel e de imediato se deparou com a vítima Sivaldo Pereira, o qual em posse de uma arma de fogo anunciou o assalto e subtraiu seu relógio de pulso e sua corrente de ouro. Na mesma oportunidade, o denunciado foi até as demais vítimas e subtraiu, com emprego de arma de fogo, valores do caixa, e o aparelho celular de Rafael, proprietário do estabelecimento, de sua esposa Laiane e de Sivaldo, cliente que se encontrava no local, enquanto seu comparsa o aguardava do lado de fora do comércio em uma motocicleta Honda Bros, placa NTY 7058/MT, cor vermelha. Por conseguinte, o denunciado subtraiu, também, mediante ameaça, a motocicleta da vítima Rafael, que se encontrava no fundo do estabelecimento, e após empreendeu fuga juntamente com seu comparsa, cada um em uma motocicleta. Acionada, a Policia Militar obteve êxito em localizar os suspeitos na motocicleta Honda Bros, placa NTY 7058/MT, próximo ao Rio Tapirapé, e deram ordem de parada, o que foi obedecido pelo condutor da motocicleta. No entanto, no momento em que os policiais militares desembarcam da viatura, o piloto empreendeu fuga deixando o denunciado para trás. Fernando foi preso em flagrante e afirmou ter praticado o roubo no estabelecimento comercial “SuperFael” juntamente com “Eltinho”. Feita a revista pessoal, foram localizadas em posse do denunciado a quantia de R$30,50, os celulares roubados, o relógio, o cordão de ouro, bem como a arma de fogo utilizada no crime e 06 munições. Fernando, ainda informou aos policiais militares o local em que havia escondido a motocicleta Honda CB 300R. (...)
(Id. 59997023, pp. 1-8).

Após a instrução processual, o acusado foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 70) ocasião em que lhe foi imposta à pena privativa de liberdade de 11 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 120 dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa do apelante interpôs o presente recurso requerendo o afastamento da majorante do concurso de pessoas, tendo em vista que a pessoa não identificada que o levou até o local do crime, não detinha a necessária ciência de que o réu estava ali para praticar um delito.

Sem razão, contudo.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, logo, passo a análise da aplicação da causa de aumento pelo concurso de agentes no caso vertente.

No que concerne a majorante ora debatida, embora a defesa tenha sustentado a ausência de ciência do comparsa, ou prévio ajuste para o fim delitivo, ressai destes autos que a sua versão está isolada e, acima de tudo, contrária as demais provas produzidas durante a instrução.

Como efeito, no interrogatório do apelante em sede policial, este declarou:

“(...) Que ontem decidiu fazer o roubo por precisava de dinheiro; Que estava bebendo na casa do LUCAS, quando resolveu fazer o assalto e pegou o revolver na cintura e pediu a moto emprestada para ANDRÉ; Que não falou para ele o que iria fazer;
Que perguntado quem cometeu o delito juntamente com o interrogado declara que foi a pessoa conhecida como “ELTINHO”, da turma Mazinho.
(...)
(Termo de Interrogatório de
Fernando Soares de Souza
- Id. 74582488, p. 6, e 74582489, p. 1-2)

Logo, aliado às declarações das vítimas e testemunhas que foram uníssonas no sentido de que o apelante, ao chegar no local dos fatos, estava acompanhado com um sujeito não identificado, e que este o esperou do lado de fora até a consumação dos crimes, bem como prestando auxílio em sua fuga, fica indubitável a configuração da causa de aumento pelo concurso de pessoas.

Transcrevo as declarações da vítima
Rafael Tavares da Costa
em sede policial:

“(...) Que o suspeito FERNANDO não estava sozinho, estava com outro suspeito que aguardou do lado de fora em outra motocicleta Broz, e quando o suspeito saiu o declarante olhou bem para gravar a placa e as características do suspeito; Que o outro suspeito era moreno, magro e alto, com bigode fino, estava de capacete e fez um "oito" com a moto quando saíram

(...)”
(Ids. 74582484 e 74582485).

Desta feita, embora não tenha sido possível a identificação do seu comparsa, pelo que se extrai do boletim de ocorrência, os policiais militares avistaram o apelante acompanhado de um sujeito com as mesmas características narradas pelas vítimas na rua sentido à saída da Cidade de Confresa, o que complementa a narrativa da exordial acusatória (Ids. 74582480 e 74582481).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme “
no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso”
(Precedentes: HC 380.712/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.2.2017).

Assim, diante da incoerência da tese defensiva com os fatos narrados pelas vítimas e testemunhas, não há dúvida, pois, que a negativa do apelante não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a união de esforços com terceiro não identificado, até porque, quem declara ausência de prévio ajuste e não o comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada Ministério Público contra sua pessoa, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal, uma vez que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos.

Importante relembrar que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, as palavras das vítimas são importantíssimas e de elevado valor probatório, devendo, inclusive, prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que
“(...) o entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.8.2020).

Destaque-se que o apelante não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta precariedade do conjunto probatório carreado a estes autos, haja vista que o sujeito não foi identificado, no entanto, sem demonstrar qualquer mácula existente na decisão hostilizada; ao contrário, está claro que a versão apresentada por ele em juízo não se coaduna com a dinâmica descrita pelas vítimas e testemunhas no dia do ilícito.

Deste modo, é forçoso concluir que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da majorante que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal).

Por guardar pertinência com a temática em debate, é importante salientar, ainda que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Dito isso, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar escorreitamente sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Assim, o pleito defensivo referente ao afastamento do aumento de pena pelo concurso de pessoas não merece guarida, uma vez que o vasto conjunto probatório colhido nos autos atestam com firmeza a existência de mais de uma pessoa concorrendo para as práticas delitivas, fato, inclusive, confessado pelo apelante em sede policial.

Da dosimetria

Concernente a primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado fixou a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão pela valoração negativa das circunstâncias judiciais de
maus antecedentes
e
conduta social,

in verbis:

“(...) 2) antecedentes, considerando que o uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência (art. 64 do Código Penal), não configura “bis in idem”, nem viola a Sumula n. 241/STJ (HC n.o 306.222/RS: verifico ser o Sentenciado, possuidor de maus antecedentes, na medida em que, conforme depreende-se de sua folha de antecedentes acostada aos autos (fls. 122/126), este possui mais de uma condenação prévia com trânsito em julgado, motivo pela qual, na presente fase, me valerei da condenação ocorrida nos autos de n. 95055, pelo delito de furto qualificado (perante o Juízo desta Comarca);

3) conduta social, assim entendido o comportamento do réu no meio familiar, no trabalho e na comunidade em que vive: sendo reprovável, pois ao que consta dos autos, além das condenações, o mesmo ainda responde a diversos outros processos criminais (autos n. 67749 - roubo majorado; n.o 68321 - furto qualificado; n.o 50189 - furto; n.o 40287

(Comarca de São Félix do Araguaia) - homicídio qualificado; n.o 39899 (Comarca de São Félix do Araguaia) - furto qualificado; (...).
(Id. 74586974, pp. 1).

Em relação aos maus antecedentes, tem-se que o magistrado valorou adequadamente a circunstância judicial de maus antecedentes, pois utilizou-se de condenação definitiva transitada em julgado antes da prolação da sentença condenatória, nos autos de n. 12224-14.2017.811.0059 – Código 95055, da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (Id. 74586951, p. 3).

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça entende “(...)
ser possível o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, pela consideração negativa dos antecedentes em razão de anotação criminal transitada em julgado após o cometimento do delito em análise, mas antes da prolação da sentença (...)”
(Precedentes: AgRg no
HC
574.836/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2.6.2020).

Por fim, no tocante a fundamentação empregada na valoração negativa da
conduta social
, verifica-se a presença de manifesta ilegalidade na utilização do fundamento para a preservação da exasperação da pena-base.

Quanto à negativação da conduta social, o entendimento aplicado está em dissonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, haja vista a ilegalidade da utilização de antecedentes criminais com o desiderato de valorar negativamente a referida circunstância judicial.

É pacífico na doutrina e jurisprudência que a referida circunstância se trata da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).

O Juízo de origem não adotou fundamentos idôneos para justificar a exasperação da sanção basilar acima do mínimo legal com relação à
conduta social
, porquanto o juiz sentenciante utilizou os antecedentes criminais para aumento sob esse vetor e também a título de maus antecedentes, configurando indevido
bis in idem,
por isso, a sanção imposta deve ser reduzida.

Nesse sentido:

“(...) 2. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. 3. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. (...).”
(STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26.4.2019).

Dessa forma, impõe-se o provimento do pleito defensivo, nesta parte, no sentido de se afastar a circunstância judicial atinente à
conduta social

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena do apelante.

Na primeira etapa da dosimetria, diante das ponderações delineadas, afasto a valoração negativa da circunstância judicial referente à
conduta social
, fixando a pena-base em
4 anos e 3 meses de reclusão
, tendo em vista aos maus antecedentes.

Na segunda fase, reconheço a atenuante genérica de confissão (CP, art. 65, III, alínea d) e a existência de agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I), pela condenação transitada em julgado antes da prolação da sentença nos autos de n. 5794-80.2016.811.0059 – Código 75176, da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT) que,
compenso-as,
conservando a pena intermediária em
4 anos e 3 meses de reclusão
.

Na terceira fase, considerando a incidência da causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal, mantenho o patamar de 1/3 aplicado na sentença, alcançando a reprimenda de
5 anos e 8 meses de reclusão
, e a causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, também mantenho o patamar de 2/3 aplicado na sentença, resultando a reprimenda de
9 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
.

Ainda, considerando que os crimes foram praticados em
concurso formal
, mantenho o aumento da reprimenda no patamar estabelecido na sentença em 1/6, encontrando a sanção de
11 anos e 6 dias de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime em
27 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, mantenho o
regime inicial fechado
estabelecido na sentença, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, por entender necessário para a reprovação e prevenção do crime, sobretudo pela existência de circunstancias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido:

“(...) READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. (...) V - Fixada pena acima de 4 anos de reclusão e existindo circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. (...)”
(STJ,
HC
n. 464.064/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.9.2018).

Ademais, não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque o crime em apreço foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa e a reprimenda imposta mostra-se superior ao
quantum
de 4 anos de reclusão.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo para readequar a pena imposta ao patamar de
11 anos e 6 dias de reclusão e 27 dias-multa
, no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021